Tribunal: TJPA
Processo: 0800151-56.2022.8.14.0046
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10384 - Condições Especiais para Prestação de Prova
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800151-56.2022.8.14.0046

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: TIAGO DOS SANTOS LIMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP). ALUNO SABATISTA. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. ESCUSA RELIGIOSA. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Realização de exame em concurso público que não coincidam com o sábado no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP).

2.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito do candidato em concurso público realizar atividades de curso de formação profissional em data diversa do dia de sábado em razão de crença religiosa, questão devidamente apreciada pela decisão impugnada, em que restou assentado que o direito de objeção de consciência é assegurado pelo artigo 5º, VI, VIII da CR/88, o qual assegura a não realização, pelo candidato ao certame, de atividades de curso de formação profissional em dia de sábado, assegurando-se à Administração a designação de obrigação alternativa.

3.

Em qualquer caso deve haver uma ponderação de valores a ser feita pelo administrador entre o direito fundamental à liberdade religiosa e o direito fundamental à segurança pública. Sempre que possível e se for razoável, deve ser atendido os pleitos, na hipótese de policial, que possua um dia de guarda, desde que não se caracterize desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.

4.

Nesse cenário, descabe falar que o exercício da atividade militar irá colapsar a estrutura da segurança pública, considerando-se que as escalas de trabalho elaboradas pelo gestor poderão levar em consideração a impossibilidade de o recorrido exercer seu mister em dia de sábado.

5.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

6.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis de setembro do ano de dois e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que em sede de remessa necessária confirmou a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por TIAGO DOS SANTOS LIMA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ALUNO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR (CFP). OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 5º, VI E VIII DA CF. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA O ADIMPLEMENTO DO DEVER FUNCIONAL PORVEUNTURA ESTABELECIDO NOS DIAS DE SÁBADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMADA A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 18852721, págs. 1/23), discorre o agravante que o precedente mencionado no julgado, recurso extraordinário com agravo nº 1.099.099/SP, não tem aplicabilidade ao caso, aduzindo que, na situação sob exame, deve ser resguardado o valor da segurança pública e a continuidade do serviço público.

Frisa que a função policial militar exige a limitação da liberdade individual e que a aplicação de um precedente, ainda que vinculante, sem a correlação com a causa, importa em ofensa aos artigos 2º c/c 93, IX, ambos da CR/88.

Afirma que a liberdade religiosa é assegurada, contudo deve ser adequada à exigência de igualdade e isonomia, em observância ao interesse público.

Destaca que o aluno do Curso de Formação de Praças (CFP) é considerado militar e sob a égide do militarismo estadual, por força do artigo 2º, VI c/c 19, I, da Lei Estadual nº 6.626/04, podendo, inclusive, exercer funções de execução conforme as normas legais aplicáveis.

Ressalta que a segurança pública é política pública de caráter permanente e que há possibilidade de exigência diferenciada quando a natureza do cargo assim exigir, conforme artigos 39, § 3º, 42, § 1º, 142, X e 144, V, todos da CR/88.

Menciona jurisprudências e doutrinas em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a consequente denegação da segurança.

Em suas contrarrazões (id. 19378825, págs. 1/10), o agravado refuta as razões do agravante, postulando o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária em mandado de segurança que garantiu em favor do agravado o direito de realizar exames em datas que não coincidissem com o sábado, no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP).

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito ao direito do candidato em concurso público realizar atividades de curso de formação profissional em data diversa do dia de sábado em razão de crença religiosa, questão devidamente apreciada pela decisão impugnada, em que restou assentado que o direito de objeção de consciência é assegurado pelo artigo 5º, VI, VIII da CR/88, o qual assegura a não realização, pelo candidato ao certame, de atividades de curso de formação profissional em dia de sábado, assegurando-se à Administração a designação de obrigação alternativa.

Reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

Com a ação intentada, postulou Tiago dos Santos Lima a concessão da segurança com vistas à anulação do ato administrativo que importou no seu desligamento no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Pará, bem como que fosse ordenado à autoridade impetrada viabilizar as atividades do referido curso designadas originariamente nos dias de sábado para outra data, resguardando-se a escusa de consciência religiosa.

A liberdade religiosa possui status de direito fundamental e alicerce no artigo 5º, VI e VIII da Constituição da República, verbis:

(...)

O direito à liberdade religiosa é sufragado quando se faz necessário optar entre a carreira profissional e a sua

crença. A privação do direito é vedada pela Constituição da República, conforme ao norte mencionado, de modo que, somente em caso de impossibilidade de recursa de cumprimento de obrigação alternativa, a limitação do direito se justifica.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário Com Agravo nº 1.099.099/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 26/11/2020, assentou, em repercussão geral, que:

(...)

No caso em tela, vislumbra-se que o sentenciado/impetrante participou do Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Pará no Polo Rondon do Pará e é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que possui como um de seus princípios a guarda do dia de sábado para de atividades seculares, conforme mandamento bíblico.

Diante dessa circunstância, requereu o sentenciado/impetrante administrativamente a dispensa de atividades no dia de sábado, dispondo-se, contudo, a participar de prestação alternativa, conforme se extrai do caderno digital (id. 16789158, págs. 3/4), tendo, todavia, seu pedido negado (id. 16789158, págs. 10/17), considerando-se que o edital do concurso previa dedicação em tempo integral para a atividade castrense.

Contudo, conforme assentado pelo Pretório Excelso, a Administração Pública somente pode se recursar a estabelecer obrigações alternativas diante da impossibilidade de compatibilização, devendo, para tanto, fundamentar a recusa. Situação contrária implicaria em uma inconstitucional privação do jurisdicionado e um direito previsto na Constituição.

Nesse diapasão, agiu com acerto a juíza de origem ao conceder a segurança em favor do sentenciado/impetrante, assegurando-lhe a permanência no Curso de Formação de Praças (CPF), com dispensa para exercer atividades nos dias de sábado, sendo facultado ao ente a designação cumprimento de obrigação alternativa com vistas a resguardar o interesse funcional da Administração Pública.

Em qualquer caso deve haver uma ponderação de valores a ser feita pelo administrador entre o direito fundamental à liberdade religiosa e o direito fundamental à segurança pública. Sempre que possível e se for razoável, deve ser atendido os pleitos, na hipótese de policial, que possua um dia de guarda, desde que não se caracterize desvirtuamento do exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública.

Nesse cenário, descabe falar que o exercício da atividade militar irá colapsar a estrutura da segurança pública, considerando-se que as escalas de trabalho elaboradas pelo gestor poderão levar em consideração a impossibilidade de o recorrido exercer seu mister em dia de sábado.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2024